Tribunal: TJSP
Processo: 2253343-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – rescisão de contrato c.c. com perdas e danos em fase de cumprimento de sentença – insurgência contra a decisão que deferiu pedido de proibição de circulação dos veículos da agravante, já bloqueados – inconformismo injustificado eis que o oficial de justiça não conseguiu localizar os veículos para proceder à remoção determinada pelo juízo a quo – medida de restrição à

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – rescisão de contrato c.c. com perdas e danos em fase de cumprimento de sentença – insurgência contra a decisão que deferiu pedido de proibição de circulação dos veículos da agravante, já bloqueados – inconformismo injustificado eis que o oficial de justiça não conseguiu localizar os veículos para proceder à remoção determinada pelo juízo a quo – medida de restrição à circulação bem aplicada - decisão mantida – agravo improvido.*